Tribunal: TJES
Processo: 5006036-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006036-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de pedido de restituição imediata de valores pagos pela Consumidora em contrato de consórcio após a ocorrência do distrato nos primeiros meses de vigência contratual. Sintetizando a narrativa inicial, a Autora aderiu a um consórcio administrado pela Requerida. No ato da adesão promoveu o pagamento de uma entrada no valor de R$ 9.639,70. A existência de cláusula contratual prevendo a restituição de valores ao consorciado apenas ao término do consórcio deve ser declarada nula diante da sua abusividade. Por fim, defende a restituição imediata diante do curto período de relação jurídica entre a adesão da Postulante ao consórcio e o distrato correspondente.

A r. Sentença IMPROCEDENTE os pedidos autorais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas na inicial, no sentido de que a restituição deve ser imediata, ressaltando que pagou apenas uma parcela de um consórcio ao longo de 180 meses.

Contrarrazões, não foram apresentadas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que, em atenção aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC), o mérito recursal circunscreve-se ao momento em que deva a Recorrida restituir o valor desembolsado, se imediatamente ou no prazo de 30 dias após o encerramento do consórcio. Todos os demais pontos encontram-se sob o manto da coisa julgada.

Cumpre também destacar que não trata o presente caso de vício de consentimento na contratação, depreendendo-se dos autos que o Requerente firmou o contrato denominado “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio”, sem indícios de promessa de contemplação imediata.

Feito esses registros, após debruçar-me sobre a questão trazida ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença não merece qualquer retoque, uma vez se mostrar alinhada ao entendimento sedimentado na jurisprudência do c. STJ, do eg. TJES e de suas Turmas Recursais.

A respeito do tema, o c. STJ fixou entendimento, em sede de repetitivo, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tese – Tema Repetitivo nº 312). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

O próprio c. STJ, em seguida, já pacificou o entendimento de que referida Tese se aplica também aos contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017)

Destaque-se, ainda, não se desconhecer que, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 22/2015, decidiu-se que “
tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”.

É de se atentar, todavia, que referido
decisum
não afastou a força (vinculante) da Tese referente ao Tema Repetitivo nº 312, bem como não afirmou ser imperativa a restituição imediata, destacando apenas sua possibilidade e abrindo margem para que o magistrado decida o caso concreto, com observância do convencimento motivado.

Assim, a jurisprudência do eg. TJES, em observância à força vinculante dos precedentes, tem exarado, de forma majoritária, o entendimento de que, em regra, a restituição de valores a consorciados desistentes deve ocorrer apenas ao fim do plano,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – TEMA 312, STJ, AUSÊNCIA DE DIREITO. CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I –
No TEMA 312 definiu o STJ que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
. II - Já decidiu, também, a Corte Superior que os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. III - Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 0019725-45.2016.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, 09/11/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR – DESERÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS POR CONSORCIADO – PRAZO - ENCERRAMENTO DO PLANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo”. 2.
Nos termos do julgamento realizado em recursos repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano (recurso especial n.º 1.119.300).
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que os juros moratórios apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, ao passo em que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. (Apelação Cível 0023493-67.2017.8.08.0048, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 21/11/2023)

O mesmo se colhe da sedimentada jurisprudência desta colenda 1ª Turma Recursal, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos: RI nº 0010453-86.2020.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 20/06/2023; RI nº 0021101-50.2019.8.08.0545, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 30/05/2023; RI nº 0020844-37.2019.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

Em nosso sentir, tal conclusão é a que mais bem se compatibiliza ao sistema de consórcio, uma vez que admitir a restituição imediata poderia inviabilizar, em caso de desistência em massa de consorciados, a finalidade para a qual foi constituído o grupo, qual seja, propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.